Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: não preenchidas as exigências legais à averbação do tempo laborado em escola particular de idiomas, sendo que as normas aplicáveis para fins de aposentadoria especial são aquelas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos para a inatividade. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. eMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades do acórdão revisto, os quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) uma vez reconhecido pelo INSS e corroborado pela descrição do próprio empregador à época em Declaração e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a averbação do interstício é medida de rigor; (b) no que diz respeito ao presente caso, e obedecendo ao princípio do tempus regit actum, a legislação aplicável é aquela da época em que foi exercida função de professora para a qual requer a averbação. Ou seja, a lei que regia o ato de 02/05/1994 a 06/09/1995 determinava tão somente que o cargo desempenhado fosse de professor; (c) Portanto não há o que se questionar sobre o labor realizado, de sorte que a averbação é medida de rigor. Nesse ponto, digno de nota que a averbação de tempo de serviço é direito consagrado nos arts. 163, 166 e 167 da Lei Complementar no 840/2011.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do improvimento do recurso do ora embargante: não preenchidas as exigências legais à averbação do tempo laborado em escola particular de idiomas, sendo que as normas aplicáveis para fins de aposentadoria especial são aquelas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos para a inatividade – itens III a VIII da ementa originária.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado, especificamente no que refere à mensuração do dano extrapatrimonial.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.